Tribunal: TJES
Processo: 0009362-10.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Impostos
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009362-10.2005.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009362-10.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA, SERGIO RICARDO GOMES, VILMAR ELLER MARQUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de
apelação cível
interposto p
el
o

Município de Serra

contra sentença proferida p
e
la
MM. Ju
í
z
a
de Direito da Vara

da Fazenda Pública Municipal de
Serra
/ES, que
julgou extinta a presente execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Em apertada síntese,
o
apelante

sustent
ou
que (i) a sentença é nula, eis que a magistrada não determinou a intimação das partes após o prazo de 01 ano de suspensão do processo, bem como ausência de fundamentação; e que (ii)
não ocorreu a
prescrição intercorrente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009362-10.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GOMES LTDA, SERGIO RICARDO GOMES, VILMAR ELLER MARQUES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível
contra sentença

que
julgou extinta a presente execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Sobre a questão, assim dispõe a Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Em exegese o colendo STJ tem entendimento firmado em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos - REsp nº 1.340.553/RS, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No presente caso,
observa-se que o exequente, durante toda a tramitação do processo executivo, não o abandonou ou foi desidioso. Pelo contrário, buscou meios legais para alcançar o crédito, sobretudo em razão do pedido de penhora e avaliação em endereços
para localização dos
bens de propriedade dos executados, não havendo, assim, que se falar em prescrição intercorrente.

Com efeito, consta dos autos
pedido o bloqueio pelo Bacenjud e Renajud,
o qual localizou um veículo
. Embora não tenha sido localizado
o bem
no endereço inicialmente indicado pelo exequente, em ofício o DETRAN informou que
o automóvel estava em depósito em um dos pátios da autarquia e seria leiloado.

Diante da informação, o juízo convolou em penhora a restrição imposta nos veículos e determinou expedição de mandado de intimação do executado para oferecimento de embargos à execução.

Antes do cumprimento da diligência acima, o juízo despachou pela intimação do exequente acerca da prescrição intercorrente, e após petição do exequente, sobreveio a sentença ora recorrida.

Ocorre que, analisando os autos, não verifiquei inércia do Município. Muito pelo contrário, pois houve penhora de veículos, pendendo diligência do cartório para intimação do executado.

Além disso, não obstante o lapso temporal de tramitação da presente execução, vê-se que o exequente sempre diligenciou pelo prosseguimento do feito, solicitando ao juízo diversas medidas constritivas do patrimônio do executado.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento e é decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

Pelo que vejo dos autos, durante toda a tramitação do processo executivo o apelante, não o abandonou ou foi desidioso, pelo contrário, posso aferir que vinha buscando os meios legais para alcançar o crédito.

Julgados recentes desta Corte corroboram o referido entendimento:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RESULTADO DE CONSULTA AO BACEN-JUD DO QUAL A FAZENDA SÓ TOMA CIÊNCIA COM A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1340553/RS), havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. 2. Caso concreto em que o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi precedido da oitiva da Fazenda Pública. 3. Peculiaridade, na espécie, que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que o pedido de constrição de valores via BACEN-JUD, apesar de reiterado diversas vezes, somente foi apreciado na Sentença, a qual foi acompanhada de resultado parcialmente positivo na consulta on-line de valores da parte executada. 4. Ausência de inércia da Fazenda Pública que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Sentença anulada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030060088397, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021)

A prescrição intercorrente em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise. (TJES, Apelação, 2060024698, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/05/2017, Publicação no Diário: 26/05/2017).

Conquanto o processo tramite por vários anos, não se verifica inércia do Estado por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. 3 - Considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do Exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido. (TJES, Apelação, 20110016092, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/12/2017, Publicação no Diário: 13/12/2017).

A configuração da prescrição intercorrente, além de depender do procedimento disposto no art. 40 da LEF, tem como pressuposto a inércia da parte. (TJES, Apelação, 40030008151, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/11/2017, Publicação no Diário: 24/11/2017).

Assim, existindo penhora nos autos, com possibilidade de obtenção de valores capazes de abater o débito exequendo, reputo indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença atacada e determinando a remessa dos autos à vara de origem para regular tramitação do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
NÃO
OCORRÊNCIA.
LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO
E

PROVIDO.

1.
No presente caso,
observa-se que o exequente, durante toda a tramitação do processo executivo, não o abandonou ou foi desidioso. Pelo contrário, buscou meios legais para alcançar o crédito, sobretudo em razão do pedido de penhora e avaliação em endereços
para localização dos
bens de propriedade dos executados, não havendo, assim, que se falar em prescrição intercorrente.

2.
Assim, existindo penhora nos autos, com possibilidade de obtenção de valores capazes de abater o débito exequendo, reputo indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.